Tribunal: STF
Processo: RE 1436933
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMPRESA PÚBLICA DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 58.372 FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Direito Administrativo. Ação Civil Pública. Condenação da EMLURB – Empresa Municipal de Limpeza Urbana e do Prefeito de Nova Iguaçu ao pagamento de verbas sucumbenciais. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência do Município de Nova Iguaçu com a decisão que intimou a empresa pública executada para comprovar o depósito de R$ 193.093,62 no prazo de 10 dias. Pretensão de ingressar no feito e aplicar à execução o rito dos precatórios. Parcial Acolhimento” (Doc. 1, p. 86-91)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Nova Iguaçu/RJ foram desprovidos (Doc. 2, p. 1-7). 



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Nova Iguaçu/RJ apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 100, caput e § 6º, 167, inciso IV, e 175, inciso IV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que deveria ser observado o regime constitucional dos precatórios para a execução de valores decorrentes de título executivo judicial. Requer, ao final, o provimento do recurso para que “seja declarada a nulidade da execução, por desobediência à sistemática dos precatórios. Alternativamente, requer a reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que a tutela provisória deferida seja cassada, determinando-se que a execução seja submetida ao regime de pagamento mediante precatórios” (Doc. 2, p. 38-39).



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 3, p. 8-23).



    O recurso extraordinário teve, inicialmente, seguimento negado pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo, por incidência das Súmulas 279 e 280 (Doc. 3, p. 25-44).



    Interposto agravo nos próprios autos, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem, com fulcro no artigo 1.042, § 4°, do CPC, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Doc. 4, p. 12-15).



    Na Presidência deste Supremo Tribunal Federal, determinei a devolução do feito ao Tribunal a quo para a aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 16).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 20).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifica-se que o presente recurso está prejudicado. Deveras, na Reclamação 58.372, de minha relatoria, foi determinada: “a cassação da decisão proferida nos autos do Processo nº 0002065-25.1995.8.19.0038, em trâmite na 6ª Vara Cível de Nova Iguaçu/RJ, determinando que a execução dos valores devidos se dê de acordo com o regime de execução aplicável à Fazenda Pública”. Eis a ementa da decisão já transitada em julgado em 23/08/2023:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINA O BLOQUEIO DE VALORES E CRÉDITOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ADPF´S 387 E 437. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 58372, de minha relatoria, DJe de 30/05/2023, destaquei)



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF, por perda superveniente de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente